Tribunal: STF
Processo: HC 182177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual, em 31.3.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Santos Brito, advogado, em benefício de Genival de Lima Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2019, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.097, mas afirmou que o juízo de origem deveria “observar as recomendações de celeridade na conclusão da instrução processual, proferindo sentença”, recomendando que ele revisasse a “necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.4.2020, Genival de Lima Silva opõe, em 3.4.2020, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. O embargante alega haver omissão na decisão embargada e afirma que, ao prestar as informações requisitadas nestes autos antes do julgamento do mérito, o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE não teria prestado todas as informações requisitadas e que o “processo criminal, o qual (...) responde, é físico, em posse do Ministério Público Estadual, e por decisão do E. tribunal de Justiça de Pernambuco (Portaria conjunta nº5/2020) suspendeu todas as atividades presenciais; e por esse motivo o patrono encontra-se impossibilitado de peticionar sobre o pedido de medidas cautelares alternativas a prisão, com base na Recomendação n. 62/2020.
    Sendo assim, roga, com base em tais informações, em parte, fornecida pelo Juízo de Bom Conselho/PE, que julgue o respectivo pedido, vez que o paciente está no grupo de risco, tem 58 anos (doc. anexo), do COVID-19, não tendo como esperar, vez que a vida vale mais do que meras burocracias”.
    Pede seja recebido o “presente, esperando que seja estes aclaratórios julgados com o fito de rever as omissões apontadas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não se há cogitar de omissão a ser suprida na espécie.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.097.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Ao prestar as informações atualizadas, o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE afirmou:
    “1. O paciente foi preso em flagrante? (X) Não. ( ) Sim.
    2. Qual o fato criminoso? Trata-se, em tese, de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de armas de fogo, ocorrido em 17 de janeiro de 2018, por volta das 06h00min, na Av. XV de Novembro, 489, Centro, Bom Conselho-PE, onde teria o paciente, atuando em conjunto com Renato Vinícius Gonçalves da Silva, Alexandre Augusto Pardal, Endrigo Alves Pessoa, Joaquim Dias de Melo Neto, Damião Sabino de Almeida, Regivaldo Bispo Queiroz, Roberto Rodrigues dos Santos e Damião Sabino de Almeida, participado do roubo de R$ 215.000,00 da residência da vítima Adelmo Gomes Leite da Silva, conforme narrativa presente na denúncia dos autos.
    3. Qual o tipo penal imputado ao paciente? art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB c/c §1º do art. 1º da Lei 12.850/13 e com incidência da Lei 8.072/90.1
    4. Houve oferecimento e recebimento de denúncia? ( ) Não. (X) Sim.
    Em 28 de setembro de 2018 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva - fls 131/134.
    5. O paciente está preso por força de prisão preventiva? ( ) Não. (X) Sim.
    Decretada em 28 de setembro de 2018.
    6. O paciente responde a o******o** ****oce****o** o** TCO**** na Comarca? (X) Não. ( ) Sim.
    7. Há pluralidade de réus na ação penal? ( ) Não. (X) Sim.
    8. Houve expedição de cartas precatórias? ( ) Não. (X) Sim.
    9. O processo encontra-se com o trâmite regular? ( ) Não. (X) Sim.
    10. Já foi designada audiência? (X) Não. () Sim.
    Não. Aguarda-se a finalização do ciclo citatório para a realização de instrução e julgamento nos autos, mormente quanto à citação do acusado Endrigo Alves Pessoa (fls. 609). Finalizada esta fase e ingressando nos autos o teor do interrogatório dos acusados, proceder-se-á com a tramitação afeta à intimação das partes para alegações finais, vislumbrando-se oportunidade próxima para o julgamento do feito.
    12. Existe atraso na instrução criminal? (X) Não. ( ) Sim.
    Aguarda-se a finalização do ciclo citatório para a realização de instrução e julgamento nos autos. Consigne-se que a ação penal apresenta considerável grau de complexidade, eis que trata de 08 (oito) acusados que possuem residências em outras Comarcas ou se encontram presos em unidades prisionais diversas do Estado de Pernambuco, sendo imprescindível a expedição de cartas precatórias que, com a finalidade de adoção de medidas de celeridade, já foram devidamente expedidas. Todavia, o expediente precatório delonga o procedimento, pois é necessário o aguardo seu retorno para que seja certificada a citação pessoal e defesa preliminar dos acusados.
    Imperioso destacar, ainda, que os acusados compareceram nos autos exclusivamente para o fim de requerer a revogação da decisão de custódia cautelar, olvidando-se da apresentação da resposta à acusação, de forma a contribuir, em muito, com o prolongar do feito, vez que necessita-se formalizar a acusação em comarcas longínquas e aguardar o prazo para a respectiva defesa, e em determinados casos faz-se necessária a nomeação de outro causídico para oferta da peça, mesmo há havendo advogado habilitado nos autos.
    13. Demais informações relevantes:
    Ressalta-se que o processo se encontra fisicamente de posse do Órgão Ministerial, tornando-se impossível seu acesso ante ao contido na Portaria Conjunta nº 05, de 17 de Março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determina a execução de serviço remoto face a Pandemia COVID-19.
    De se destacar, ainda, que a comarca de Bom Conselho/PE possui acervo de 5.800 processos, sendo destes cerca de 4.000 processos físicos. Este Magistrado assumiu a referida comarca em outubro de 2019 e já foram movimentados mais de 1/3 de todo o acervo, em sua maioria processos criminais, não existindo atualmente nenhum processo de réu preso concluso para sentença, de maneira que os olhares desta unidade têm sido voltados para a sua celeridade. 
    Outrossim, este Juízo foi informado acerca da condenação criminal do Sr. Genival de Lima Silva perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA (processo nº 0008985- 42.2018.4.01.3304), também no âmbito da operação ‘Velame’, pelo delito tipificado no art. 296, §1º, III do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em sentença datada de 14 de dezembro de 2018 (fls. 264/272)”.
    7. Como afirmei na decisão embargada, a despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do embargante, decretada em 28.9.2018, conforme consta das informações, ao contrário do alegado na inicial deste habeas corpus, no qual se aponta a data de 1º.7.2018, nos documentos constantes destes autos não se evidencia manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A denúncia ajuizada foi recebida e determinada a realização de atos processuais para a “realização de instrução e julgamento nos autos”. A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus, com “residências em outras Comarcas ou se encontram presos em unidades prisionais diversas do Estado de Pernambuco” e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos pelos quais se instrui a presente ação. Nessa linha por exemplo:
    “(...) A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes (...)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o último andamento da ação penal na origem é de 27.2.2020 e os autos estão com carga para o Ministério Público.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados constantes deste habeas corpus, desídia judicial, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    Diferente do alegado pelo embargante, as informações atualizadas requisitadas ao juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE quando indeferi a medida liminar neste habeas corpus em 26.3.2020 foram prestadas de forma suficiente para o deslinde da controvérsia apresentada nesta ação.
    8. Como ressaltei na decisão embargada, o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O embargante afirma que o processo ao qual “responde, é físico, em posse do Ministério Público Estadual, e por decisão do E. tribunal de Justiça de Pernambuco (Portaria conjunta nº5/2020) suspendeu todas as atividades presenciais; e por esse motivo o patrono encontra-se impossibilitado de peticionar sobre o pedido de medidas cautelares alternativas a prisão, com base na Recomendação n. 62/2020”.
    Ao contrário do alegado pelo embargante, a Portaria conjunta n. 5/2020 não fechou as portas dos órgãos jurisdicionais em Pernambuco nem poderia tanto ter feito. Consta da Portaria conjunta n. 5/2020:
    “Art. 7º As Unidades Judiciárias da Capital, com competência Criminal, os Juizados Especiais Criminais, as Varas da Infância e Juventude, nas Varas de Violência Doméstica e Familiar, bem como todas as unidades que não dispõem de sistema eletrônico PJE, atuarão em regime de plantão, excepcionalmente, no horário compreendido entre 12h00 e 16h00, devendo assegurar a presença de 01 (um) servidor na respectiva unidade, mediante rodízio estabelecido pelo magistrado.
    § 1º Nas Unidades Judiciárias da Região Metropolitana e do Interior, o expediente a que se refere o caput deste artigo, será realizado no período compreendido no período entre 8h00 e 12h00.
    § 2º O atendimento no âmbito das referidas Unidades será realizado, exclusivamente, por e-mail ou pelo telefone da respectiva unidade, priorizando-se o exame dos pedidos de prisão, formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, e os pedidos de liberdade; a análise dos pedidos de expedição de Alvará de autorização de viagem e apreensão em flagrante de adolescente; e a análise das medidas protetivas de urgência, dentre outros pedidos de urgência”.
    Portanto, mesmo sendo os autos do processo na origem físicos e com carga ao Ministério Público, o atendimento está mantido, sendo possível a realização de contato pelos patronos e assegurada a apreciação de pedidos urgentes, como os referentes aos pleitos de liberdade.
    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora